Tribunal: TJMT
Processo: 1001156-16.2018.8.11.0059
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001156-16.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1414-41 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ELIENES MONTEIRO SALES - CPF: 555.285.541-87 (APELADO), MIRIAN APARECIDA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 652.717.421-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001156-16.2018.8.11.0059

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: ELIENES MONTEIRO SALES

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO E TRANSAÇÕES BANCÁRIAS VIA TED SEM AUTORIZAÇÃO – FRAUDE DE TERCEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS -

SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL MANTIDO –
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – JUROS DE MORA – ARTIGO
405
DO
CC
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Em casos de operações fraudulentas, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e decorre do risco que o segmento econômico está sujeito, conforme disposição do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 479 do STJ).

2. À míngua de provas no sentido de que a instituição financeira tomou todas as precauções para que seus clientes não fossem ludibriados por falsários que se utilizaram de dados bancários sigilosos, prevalece a responsabilidade objetiva da fornecedora pelas atípicas operações bancárias efetivadas por tais criminosos por força da teoria do risco da atividade e em virtude do dever de segurança dos dados bancários de seus clientes.

3. Evidenciada a desídia da apelante/requerida, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, o valor da indenização por dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende satisfatoriamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo, pois, ser mantido.

4. Quanto aos juros de mora, em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, como
in casu
, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo
405
do
Código Civil
.

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais n. 1001156-16.2018.8.11.0059
ajuizada por
ELIENES MONTEIRO SALES
,
contra a sentença que julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial para:

“a) Declarar a nulidade do contrato de empréstimo pessoal n. 8816336 e, por conseguinte, inexistente o débito;

b) Condenar a parte ré a restituir à parte autora a quantia de R$ 7.639,98 (sete mil seiscentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos) referente às transferências bancárias, devidamente corrigidos pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescido de juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da citação;

c) Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora fixados de 1% ao mês desde a citação.

Condenar o requerido ao pagamento de custas e horários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o e incisos, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais, sustenta o apelante
BANCO BRADESCO S/A
que, para que haja a responsabilidade da instituição financeira é necessário que haja a demonstração do nexo de causalidade entre o evento danoso e os riscos da atividade desenvolvida pelo banco ou alguma conduta comissiva ou omissiva de sua parte, no entanto, na espécie, o fato ocorreu por culpa exclusiva da autora e/ou de terceiros, não havendo nexo de casualidade entre o dano sofrido pela autora e algum ato praticado pelo banco réu.

Salienta que as operações impugnadas pela parte autora foram realizadas por meio do uso de cartão magnético, dispositivo de segurança e senha secreta, pessoal e intransferível, e não houve alterações de senhas ou mesmo do cartão, ou seja, se houve dano este foi causado por culpa exclusiva da autora que descuidou do documento pessoal e do cartão do banco com a senha pessoal e intransferível, afastando, assim, qualquer falha/defeito na prestação de seus serviços e, por conseguinte, sua responsabilidade objetiva em
indenizar eventual dano causado (
art. 14, §3o, II do Código de Defesa do Consumidor), devendo-se julgar improcedente a demanda.

Por fim, requer: (i) seja afastada a condenação a título de danos morais, vez que não ficou comprovado nos autos que a autora sofreu abalo em sua moral; (ii) ou, alternativamente, seja reduzido; (iii) incidência de juros de mora e a correção monetária apenas a partir do arbitramento judicial que ordena o pagamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a requerente
ELIENES MONTEIRO SALES
ajuizou a
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e DANOS MORAIS
em face de
BANCO BRADESCO S/A
,
aduzindo, em suma:

“A Autora foi ao Banco Bradesco na Agencia 1149-5, da cidade Porto Alegre do Norte-MT e realizou um empréstimo em sua conta n. 0004909-3 no valor R$ 15.000,00(quinze mil reais), o qual foi liberado o valor em sua conta no dia 03 de junho de 2018, conforme extrato em anexo, o qual foi utilizado uma parte pela Autora, conforme extrato, em anexo.

No dia 09 de julho quando foi no banco e tirou um extrato, descobriu que havia sido feita várias movimentações pela internet sem seu conhecimento, ou seja:

No dia 05 de junho de 2018 houve uma transferência eletrônica fraudulenta no valor R$ 4.989,98(quatro mil e novecentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos) para conta de Vanderlan Cesar dos Santos;

No dia 06/07/2018 foi feito um empréstimo pessoal no valor R$ 2.000,00(dois mil reais) e novamente foi realizada a transferência no valor R$ 2.655,00(dois mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais) para a mesma conta de Vanderlan Cesar dos Santos;

As transferências e o empréstimo aconteceram mediante transações eletrônicas fraudulenta via internet, ocorre que a Autora não possui senha de acesso a internet e nunca fez qualquer transação pela internet, bem como não conhece essa pessoa de nome Vanderlan Cesar dos Santos.[...]

Questionado o banco/réu pela autora, o mesmo não explicou o porquê apenas afirmou que isso vem acontecendo e que a Autora foi vitima de um golpe e que o banco não tem como resolver pediu para procurar a delegacia e registrar o Boletim de Ocorrência..” [sic] (ID. 220017158).

Devidamente citado, o banco requerido apresentou contestação. A requerente apresentou impugnação à contestação.

Ao sentenciar, o d. magistrado julgou
parcialmente procedente
a ação, conforme relatado.

Pois bem.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, pois se trata de discussão de ocorrência de suposta fraude em movimentações na conta corrente da parte autora, sujeitando-se, pois, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação reconhecida aos bancos na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (teoria da responsabilidade objetiva).

Assim, na qualidade de prestadoras de serviço e sujeitas à legislação consumerista, deveriam as instituições requeridas zelar pela qualidade e segurança dos serviços que prestam, nos moldes traçados nos artigos 24 e 25 do CDC, os quais vedam expressamente a exoneração contratual do fornecedor.

Aliás, o entendimento sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça é de que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
Súmula 479.

Portanto, se o recorrente colocou um determinado serviço à disposição de seus clientes ou usuários (como a disponibilização de transações via DOC/TED), responde por sua qualidade, segurança e adequação, possibilitando a prestação de serviço desprovida de qualquer defeito ou vício.

Na espécie, a instituição financeira reconhece a ocorrência de fraude, contudo, atribui a responsabilidade à autora ou a terceiro.

Destarte, a invocada tese de culpa exclusiva de terceiros não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade civil da instituição financeira, porquanto era plenamente possível à instituição financeira ré obstar a efetivação das transações realizadas, ou, ainda, confirmar a autenticidade das operações por telefone, o que não fora observado.

Isto porque, cabe às instituições financeiras zelarem pela segurança das operações bancárias realizadas por seus clientes, sob pena de não o fazendo, incorrer em falha na prestação dos serviços contratados.

Ora, se o banco tem conhecimento da prática e sabe que o golpe consiste na realização de empréstimos seguidos de transferências, cabe a ele, detentor da tecnologia da informação e recursos financeiros, criar travas e mecanismos de checagem e confirmação da lisura, autoria e idoneidade das transações, sob pena de responder de forma objetiva pelos danos causados pelas fraudes ocorridas no âmbito das operações bancárias de sua responsabilidade.

Ao que se revela evidente, as fraudes se concretizam porque não há qualquer cuidado por parte da instituição financeira na abertura de contas, no tocante à checagem da identidade e das transações financeiras, bem como da idoneidade daquele que se apresenta com os dados dos clientes, o que não raro reverbera na dificuldade de rastreamento do destino dos valores e responsabilização dos golpistas.

Portanto, clarividente a falha na prestação do serviço bancário.

Assim, acertada a r. sentença que concluiu pela responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados à autora.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - VIOLAÇÃO DE CONTA CORRENTE POR FALSÁRIO - TRANSFERÊNCIAS PIX VIA APLICATIVO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONFIGURAÇÃO - FORTUITO INTERNO - OFENSA À INTEGRIDADE PSÍQUICA - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO 1. Se da leitura das peças processuais, mormente da sentença e do apelo, vislumbra-se que a parte apelante aponta os fatos e fundamentos pelos quais pretende ver reformada a decisão proferida em primeiro grau, impõe-se a rejeição da preliminar de falta de dialeticidade. 2. Nos termos do verbete 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3. Ao permitirem operações bancárias pela internet e aplicativos, as instituições financeiras assumem o risco inerente a tais operações, cabendo a elas investir em mecanismos de segurança com intuito de minimizar a prática de ilícitos e fraudes. 4. O consumidora, que tem sua conta corrente fraudulentamente violada por terceiros, sofre efetivo dano moral. Isso porque, a quebra de confiança no sistema, o injustificado desgaste, bem como o comprometimento patrimonial, repercutem sobre a sua integridade psíquica. 5. A indenização por danos morais deve ser fixada com razoabilidade, considerando a conduta do ofensor e a extensão das suas consequências.

(TJ-MG - AC: 50045782520228130223, Relator: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 12/09/2023, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2023)

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. Ação de indenização fundada em defeito dos serviços bancários. Autora que foi vítima de golpe do PIX. Primeiro, reconhece-se a falha da instituição financeira em que a autora mantinha sua conta corrente. Assim que realizou a transferência bancária e notou o golpe, a autora entrou em contato com o banco destinatário (BRB Banco de Brasília S/A) para buscar o bloqueio da quantia. Naquele momento, terminou informada de que o bloqueio seria possível pela instituição que operacionalizou a transferência – em que a autora mantinha sua conta – PAGSEGURO. E, apesar do pedido da autora, PAGSEGURO e BRB BANCO DE BRASÍLIA agiram de forma ineficiente, um atribuindo ao outro o início do bloqueio, o que redundou na ineficácia da tentativa de consumação do golpe. Esses fatos (incontroversos), eram fundamentos bastante para responsabilização dos réus. E segundo, tem-se que o BRB BANCO DE BRASÍLIA não adotou cautelas para abertura da conta corrente que serviu de instrumento para fraude via PIX, deixando de trazer para os autos prova de ação em conformidade com recomendações do BACEN, em especial confirmação do endereço. Violação do regulamento do PIX (art. 39, 88 e 89) na parte das cautelas e riscos das operações via PIX. Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 1.500,00. Danos morais configurados. Montante indenizatório fixado em R$ 8.000,00, que atenderá as funções compensatória e inibitória. Precedentes da Turma julgadora e do TJSP. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10505845920218260506 SP 1050584-59.2021.8.26.0506, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 22/11/2022, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

Inegável, também, a falha na prestação dos serviços prestados pelas requeridas, que ensejaram transtornos aptos a atingir a honra e a imagem da parte autora, fazendo
jus
à indenização por danos morais.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante/requerida, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende satisfatoriamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo, pois, ser mantido.

Por fim, quanto
aos juros de mora
, há de se ressaltar que em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, como
in casu
, os juros de mora de 1% ao mês incidem a partir da citação, nos termos do artigo
405
do
Código Civil
, consoante determinado na sentença de primeiro grau.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, majorando-se a verba honorária para 15% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024